Tribunal: TJDFT
Processo: 0714863-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO SURPRESA. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A ausência de fundamentação não se configura se a sentença contiver as razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (art. 93, IX, da CF).
2. O princípio da não surpresa não ostenta caráter absoluto, sendo desnecessária a intimação da parte recorrente quando o vício for insanável e, por isso, a diligência se mostrar inútil.
3. A carência de fundamentação ou de provas que demonstrem o enquadramento do Magistrado em qualquer das hipóteses de suspeição contidas na norma, impõe o não conhecimento do incidente, com fulcro no art. 87, III, do Regimento Interno deste eg. TJDFT e do art. 932, III, do CPC/15.
4. Agravo Interno conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.